Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-84.2024.8.11.0051
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001812-84.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA - CPF: 789.014.301-00 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO COM SALDO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, afastando a capitalização diária de juros, mantendo a capitalização mensal, reconhecendo a descaracterização da mora, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicada; e (ii) saber se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer mediante compensação com o saldo devedor remanescente do contrato.

III. Razões de decidir

3. A capitalização diária de juros, embora juridicamente admissível em contratos bancários posteriores a 31/3/2000, exige pactuação expressa e clara, com indicação numérica da taxa diária, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. A ausência de indicação da taxa diária de juros impede a adequada compreensão da onerosidade do contrato pelo consumidor, caracterizando abusividade parcial da cláusula e legitimando o afastamento da capitalização diária, com manutenção da capitalização mensal.

5. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, impondo a manutenção das medidas que obstam a negativação do nome do consumidor e asseguram a posse do bem até o recálculo do débito.

6. Em contratos de financiamento não integralmente quitados, a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer, prioritariamente, por meio de compensação com o saldo devedor remanescente, nos termos do art. 368 do Código Civil, evitando-se execução desnecessária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido apenas para determinar que a restituição do indébito se dê, preferencialmente, por meio da compensação de valores devidos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a cláusula de capitalização diária de juros quando ausente a indicação expressa da taxa diária aplicada, ainda que previstas as taxas mensal e anual.

2. O reconhecimento da abusividade de encargo incidente no período de normalidade contratual descaracteriza a mora.

3. A restituição de valores pagos a maior, em contrato de financiamento não quitado, deve ocorrer preferencialmente mediante compensação com o saldo devedor remanescente. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 1001812-84.2024.8.11.0051
, ajuizada em seu desfavor por
DANUBIO GONZAGA SOARES DA SILVA.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos (ID. 314843437):

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

a) AFASTAR a incidência da capitalização diária de juros no contrato discutido nestes autos e, por via reflexa, dos efeitos da mora, MANTENDO-SE, em contrapartida, a exigência da capitalização em periodicidade mensal;

b) CONDENAR a parte requerida à devolução, de forma simples, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma: i) até a data de 31-8-2024, os juros de mora – devidos desde a citação – deverão incidir à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de 1-9-2024 (vigência da Lei nº 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas) o referido encargo deverá corresponder à taxa SELIC (CC, art. 406[11]), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil[12]; ii) a correção monetária deverá ser apurada, desde o efetivo pagamento, segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).

Por corolário, TORNO SUBSISTENTE a antecipação de tutela deferida inicialmente.

Em vista da sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, ambos do NCPC, REDISTRIBUO os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente. Contudo, SUSPENDO a exigibilidade da cobrança no que tange à parte autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º do NCPC, dada a gratuidade da justiça concedida em favor da própria.

Em razões recursais (ID. 314843438), a instituição apelante sustenta a regularidade da capitalização diária, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente tal periodicidade (Item 9) e que a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a prática, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ.

Alega que a ausência da taxa numérica diária não invalida a cláusula, pois a taxa efetiva anual contratada engloba a capitalização.

Insurge-se, ainda, contra a repetição do indébito e pleiteia a improcedência total da ação com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que eventual restituição seja feita por meio de compensação com o saldo devedor.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 314843441).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 02/02/2024, as partes firmaram o Contrato de Financiamento nº 01044000192729 (Cédula de Crédito Bancário) para aquisição de veículo (Fiat Toro), no valor financiado de R$ 58.143,64 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$ 1.907,83 (um mil, novecentos e sete reais e oitenta e três centavos).

O autor alega que os encargos contratuais tornaram o contrato excessivamente oneroso, e que, por este motivo, não conseguiu arcar com as parcelas. Afirma haver buscado a instituição para a resolução administrativa, a fim de evitar a negativação, porém sem sucesso.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo, preliminarmente, a antecipação de tutela para a manutenção da posse do veículo alienado fiduciariamente e que a instituição se abstivesse de incluir seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela exclusão dos juros capitalizados, pela redução dos juros moratórios, a descaracterização da mora e a restituição, em dobro, dos valores pagos a maior.

O feito teve regular processamento. A tutela de urgência foi parcialmente deferida para determinar a manutenção da posse do veículo e a abstenção, por parte da requerida, à negativação do autor (ID. 314843418).

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a liminar e afastando a capitalização diária, mantendo a taxa de juros remuneratórios e condenando o banco à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos, dividindo igualitariamente os ônus sucumbenciais (ID. 314843437).

Inconformada, recorre a instituição financeira requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Assim, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses do art. 14, § 3º, do CDC:

“§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No tocante à capitalização diária de juros, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que é admitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/3/2000, desde que haja pactuação expressa, conforme dispõe a Súmula n. 539/STJ.

Todavia, quanto à capitalização diária especificamente, a jurisprudência do STJ evoluiu para exigir, em observância ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, que a taxa diária de juros esteja expressamente indicada no contrato.

Assim, não basta a previsão genérica de capitalização diária ou a indicação apenas das taxas mensal e anual.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. DESTINATÁRIO FINAL.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.
SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 1 .030, I, B, E 1.040, I DO CPC. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida
.4. É inviável a revisão do entendimento do Tribunal de origem que decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao não permitir a cobrança da capitalização diária dos juros por ausência de pactuação. Incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ (...)”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1803006 SC 2020/0325192-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Na hipótese dos autos, não obstante as alegações da apelante, verifica-se do contrato objeto da lide que, embora haja menção à possibilidade de capitalização diária em cláusulas gerais ou em caso de mora, no Quadro Resumo (“Características da Operação”) constam apenas a taxa de juros mensal (2,04%) e a taxa anual (27,37%), inexistindo qualquer indicação numérica da taxa diária de juros (ID. 314843427).

A ausência de discriminação da taxa diária impede que o consumidor compreenda, de forma clara e imediata, a real onerosidade da capitalização diária, em violação ao dever de transparência contratual.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu, em caso análogo, que é abusiva a cláusula de capitalização diária quando ausente a expressa indicação da taxa diária, ainda que previstas as taxas mensal e anual:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– TARIFA DE CADASTRO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – VENDA CASADA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – AMBOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
O STJ consolidou o entendimento no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária, havendo abusividade parcial na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca da taxa diária.
(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1048081-56.2020.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024) – destaquei.

Dessa forma, constatada a abusividade decorrente da ausência de pactuação expressa da taxa de capitalização diária, correta a sentença ao afastar tal encargo, mantendo apenas a capitalização mensal.

Com efeito, orientação do STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS (Tema 28) estabelece que:
"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

No caso em comento, foi reconhecida a abusividade da capitalização diária, encargo que incide diretamente sobre a formação do saldo devedor e o cálculo das parcelas no período de normalidade contratual, ou seja, antes do vencimento da obrigação.

Assim, reconhecida a abusividade, a descaracterização da mora é medida que se impõe.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO A RESPEITO DA TAXA APLICADA - ABUSIVIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
– PEDIDO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EFETIVAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇO - JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora não seja vedada a capitalização diária de juros, essa se mostra abusiva quando não há no contrato informação acerca de qual a taxa diária dos juros a serem praticados quando de sua incidência. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, juros remuneratórios e capitalização, descaracteriza a mora.
Uma vez descaracterizada a mora em virtude do reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros,
impõe-se o julgamento improcedente da busca e apreensão. (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023309720238110087, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024) – destaquei.

Portanto, correta a sentença que, em consonância com o entendimento vinculante do STJ, reconheceu a descaracterização da mora até que seja realizado o recálculo da dívida, devendo ser integralmente mantida nesse ponto.

Por consequência, subsistem as determinações de não inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito e de manutenção da posse do bem, condicionadas ao recálculo do débito na fase de cumprimento de sentença.

Por fim, a instituição financeira requer, subsidiariamente, que eventual restituição de valores seja realizada mediante compensação com o saldo devedor.

Nesse ponto, assiste razão à apelante.

Isso porque, tratando-se de contrato de financiamento não integralmente quitado, é natural a existência de saldo devedor remanescente.

Destaca-se que o Código Civil, em seu art. 368, dispõe que
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

No caso, embora a sentença tenha determinado a restituição simples dos valores pagos a maior, é prudente explicitar que tal restituição deve ocorrer, prioritariamente, por meio de compensação com o saldo devedor remanescente, evitando-se tumulto processual e execuções desnecessárias. Somente na hipótese de saldo credor em favor do consumidor após o recálculo é que haverá restituição em espécie.

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que a repetição do indébito ordenada na sentença seja realizada, preferencialmente, mediante compensação com o saldo devedor remanescente do contrato, nos termos do art. 368 do CC/2002, mantendo-se a sentença inalterada nos demais pontos, inclusive quanto à sucumbência recíproca, uma vez que o provimento parcial não altera substancialmente a derrota das partes nos pedidos principais.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em virtude do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026